Tribunal: TJMT
Processo: 1045226-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No 14.034/20 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045226-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELEN MORAES DA SILVA - CPF: 037.930.121-07 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIALPROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021